Tribunal: STF
Processo: Pet 8771
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 8.4.2020, por Ricardo da Silva Gonçalves contra o Maranhão, buscando seja dado efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem em 17.6.2013 (doc. 8).
O caso
    2. Em 28.3.2011, Ricardo da Silva Gonçalves ajuizou ação ordinária com requerimento de tutela antecipada contra o Maranhão, com o objetivo que fosse anulada “a parte final do item 2.5 do Edital: "até a data da primeira publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Maranhão", e, consequentemente, do item 9.3 que dispõe acerca de prazos e penalidades para entrega, de sorte a garantir aos requerentes o inalienável direito de comprovarem o biênio dois anos apenas na data da outorga, consoante entendimento já sumulado pelo STJ” (fls. 11-12, doc. 16).
    Em 3.10.2011, a Juíza da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA julgou procedente a ação originária para determinar “a participação dos autores em todas as etapas do referido concurso público, devendo a exigência constante do Edital 001/2001 em seu item 2.5, letra ‘a’, qual seja, o direito de comprovarem o biênio de dois anos somente no ato da posse, acaso sejam aprovados, decretando assim, a nulidade da parte final do item 2.5 do referido Edital, e consequentemente, do item 9.3 que dispõe acerca de prazos e penalidades para entrega” (fl. 11, doc. 20).
    Contra essa decisão Maranhão interpôs apelação, provida, em 28.8.2012, pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O PLEITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS PARA CONCORRER À REMOÇÃO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) EDITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 8.935/1994 E DA RESOLUÇÃO N. 81 DO CNJ. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO FACULTATIVO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. DESRESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL (ARTIGO 5º, XXXVII E LIII, DA CF). DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - A matéria referente à incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado do Maranhão foi rechaçada por esta Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 13.061 /2011, em sessão do dia 2 de agosto de 2011. II - No referido agravo, ficou decidido, em síntese, que ‘se a causa de pedir e o pedido da presente demanda tratam apenas da nulidade do Edital n. 001/2011, que rege o concurso público para outorga de delegação de serviços de notas e de registros pelo Poder Judiciário do Maranhão, a justiça estadual detém, sim, competência absoluta para processar e julgar a pretensão deduzida, e não o Supremo Tribunal Federal, uma vez que não atacada qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça’. Preliminar de incompetência rejeitada. III - A Lei n. 8.935/1994, a chamada Lei dos Cartórios, estabelece, em seu art. 17, que ‘ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos’. Com efeito, a lei é clara ao dizer que só pode participar do concurso de remoção quem satisfaz o biênio. Não é, pois, exigência que deve ser aferida quando do provimento do cargo. A simples participação no concurso de remoção já exige a satisfação do pressuposto temporal. IV - A exigência de cumprimento dos dois anos de exercício na data da publicação do primeiro edital tem assento em lei formal e em regulamento do CNJ, não tendo base apenas no edital do concurso. V - Inaplicável a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. VI - Segundo a Lei dos Cartórios, o cumprimento do prazo de dois anos no exercício da serventia não é requisito para o provimento do cargo, e sim para a participação no concurso. Assim, acaso feita a analogia com a Súmula 266, estar-se-á contrariando expressa norma legal e a própria disciplina constitucional. VII - O CNJ agiu com estrita observância ao princípio da igualdade, inscrito no art. 5º, caput, da CF. Se aos antigos titulares não formados se deve aferir o decênio de exercício na função na data da publicação do edital, esse marco também deve prevalecer para aos candidatos ao provimento por remoção. VIII - A Resolução 81 foi baixada pelo CNJ no exercício de sua competência enquanto órgão de controle e regulamentação administrativa do Poder Judiciário, nos exatos termos do art. 103-B, S 4º, I, da CF. IX - A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas no sentido de que a inclusão de litisconsorte ativo facultativo, após a distribuição da ação judicial, configura desrespeito à garantia constitucional do Juiz Natural, prevista no artigo 5º, incisos XXXVII e LM, da CF de 1988. Precedentes: AgRg no REsp. 1.022.615/RS, 2T, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.3.2009; REsp. 796.064/RJ, 1S, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10.11.2008; REsp 693.201/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1; Resp 931535 RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1T, DJe 05.11.2007, p. 238. X - Primeiro e terceiro apelos providos. Segunda apelação desprovida“ (fls. 2-3, doc. 22).
    Contra esse acórdão Ricardo da Silva Gonçalves interpôs recursos especial e extraordinário.
    3. No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “o item 2.5, letra ‘a’ do Edital estabeleceu como exigência para inscrição no concurso público de remoção que os titulares de serventias extrajudiciais do Estado do Maranhão tivessem a delegação ‘por mais de 2 (dois) anos, cujo marco final da contagem seria ‘a primeira publicação desde edital do Diário da Justiça Eletrônica do Estado do Maranhão. Essa absurda exigência fere de morte aos preceitos estatuídos no art. 37 – caput e inciso I – da Carta Política” (fl. 9, doc. 24).
    Requer sejam reformados “os acórdãos do TJ/MA, indicados no preâmbulo da presente petição, em relação aos ora recorrentes, e consequentemente, mantendo os efeitos da sentença proferida no Juízo de base, a qual determinara que o requisito temporal contido no edital (exercido de dois anos) só fosse exigido para os ora recorrentes no momento da posse, caso estes sejam aprovados” (fl. 15, doc. 24).
    Em 17.6.2013 Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão admitiu o recurso extraordinário (doc. 8).
    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
    4. O requerente alega que “trata-se originalmente de ação ordinária proposta pelo ora Requerente em litisconsórcio com outros candidatos, titulares de serventias extrajudiciais no Estado do Maranhão desde janeiro de 2010, para participação em concurso público de remoção. O Edital desse concurso foi publicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão – TJMA em março de 2011(Edital no 001/2011), disponibilizando 100 vagas por ingresso e 49 por remoção. (...) esse Edital incorreu em flagrante ilicitude ao exigir, como condição para inscrição preliminar, que os candidatos demonstrassem possuir a delegação para titularizar serventias extrajudiciais ‘por mais de 2 (dois) anos, contados da data do efetivo exercício na atividade’ até a data da sua ‘primeira publicação’ (item 2.5, letra ‘a’)” (fl. 3, doc. 1).
    Afirma que “o recurso extraordinário interposto pelo ora Requerente, além de versar exclusivamente sobre questão de direito, invoca ainda matéria de inequívoca repercussão geral, razão pela qual foi admitido na origem. A leitura das suas razões, per se, revela a induvidosa existência do fumus boni iuris e do periculum in mora legitimadores e autorizadores da concessão imediata do efeito suspensivo pretendido” (fl. 4, doc. 1). 
    Sustenta que “duas razões confirmam, prima facie, o bom direito do Requerente a ser apreciado por esta Suprema Corte de Justiça quando do exame da sua pretensão recursal extraordinária. A primeira remonta à equivocada interpretação in abstrato, acolhida pelo Egrégio TJ/MA, da regra contida no art. 17 da Lei nº 8.935/199, feita em desconformidade com os princípios constitucionais vigentes e com as diretrizes fixadas pela nossa jurisprudência. A segunda concerne à equivocada valoração jurídica do caso concreto empreendida por essa DD. Corte Estadual, ao analisar a situação jurídica do ora Requerente em relação à investidura na delegação que pleiteia” (fl. 4, doc. 1). 
    Pontua que “a questão que se coloca, portanto, diante dessa r. decisão recorrida, é a de se saber se o art. 3º da Resolução do CNJ e a cláusula em comento do Edital do concurso de remoção para serventias extrajudiciais no Estado do Maranhão (Edital nº 001/2011) estão ou não adequados aos nossos princípios constitucionais e à jurisprudência dos nossos Tribunais. A exegese do art. 17 da Lei nº 8.935/94 autoriza, em face da nossa Constituição, que atos administrativos possam exigir a comprovação desses dois anos de atividade no momento da inscrição do concurso de remoção? Por tudo que foi exposto, a resposta é não” (fl. 11, doc. 1).
    Salienta que, “mesmo que se viesse a entender que o art. 17 da Lei nº 8.935/94 respaldaria o disposto no o art. 3º da Resolução nº 81/2009 do DD. Conselho Nacional de Justiça e na cláusula 2.5, ‘a’, do concurso de remoção discutido nesses autos, não haveria de se ter como correto o v. Acórdão recorrido. Deveras, in casu, a despeito de reconhecimento dessa tese, a solução do caso concreto estaria a recomendar a tomada de uma outra solução jurídica” (fl. 15, doc. 1).
    Requer:
     “A) seja determinada a imediata suspensão do novo concurso (Edital no 001/2016), promovido antes de solucionado os casos sub judice do concurso anterior (Edital n. 001/2011), realizado e vencido pelo Requerente, em 1º lugar, até que ocorra o julgamento do recurso extraordinário por ele interposto, mantendo-o à frente da serventia na qualidade de interino ou titular;
    B) ou ainda, caso assim não entenda Vossa Excelência, seja determinado apenas que não se realize, a qualquer título, a investidura de qualquer novo titular na serventia hoje interinamente ocupada pelo Requerente, 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Luís – MA), mantendo-o na qualidade de interino ou titular, até a final apreciação, por este Pretório Excelso, do recurso extraordinário em referência” (fls. 20-21, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Pretende-se nesta petição obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    7. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado e que conduziria ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que, na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que decidiu pela legalidade da exigência contida no Edital do certame, sob os seguintes fundamentos:
    “’A Lei n. 8.935/1994, a chamada Lei dos Cartórios, estabelece, em seu art. 17, que ‘ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos’. Com efeito, a lei é clara ao dizer que só pode participar do concurso de remoção quem satisfaz o biênio. Não é, pois, exigência que deve ser aferida quando do provimento do cargo. A simples participação no concurso de remoção já exige a satisfação do pressuposto temporal. A exigência de cumprimento dos dois anos de exercício na data da publicação do primeiro edital tem assento em lei formal e em regulamento do CNJ, não tendo base apenas no edital do concurso” (fl. 2, doc. 22).
     Ausente, na espécie em exame, a alegada situação excepcional para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pois a apreciação do pleito recursal parece exigir a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.935/1994, Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça e Edital do certame). Assim, não se patenteia a alegada contrariedade à Constituição da República. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA REMOÇÃO DATITULARIDADE DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA LEI N. 8.935/94. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGAPROVIMENTO” (RE n. 460.669AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE REMOÇÃO. VALORAÇÃO DE TÍTULOS. LEI ESTADUAL 11.183/98. OFENSA REFLEXA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A apreciação dos critérios de classificação a partir da alteração da valoração de títulos em concurso de formação requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual 11.183/98), o que inviabiliza o extraordinário. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 927.391-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Trma, DJe 31.10.2017).
    8. Ressalte-se que, no Recurso Extraordinário n. 661.941, representativo do Tema 552 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a questão da possibilidade de remoção de escrivão de paz para serventias registrais e notariais tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009” (RE n. 661.941-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 22.6.2012). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica eventual remessa a este Supremo Tribunal do recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem nem vincula o exame das razões postas no extraordinário.
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se ao fator excepcionalidade, que, se comprovado, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o que não se tem na espécie em exame.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora